Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PERTINÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S. A. e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S. A. integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os descontos indevidos realizados em conta bancária da autora ocorreram por nítida falha na prestação de serviços pela parte ré que, em razão de migração e modernização de seus sistemas operacionais, cancelou unilateralmente o acordo extrajudicial firmado entre as partes, fato incontroverso nos autos, passando a descontar diretamente na conta da demandante os valores que a ré entendia como devidos.
3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. Efetuados descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria da autora, verba de natureza alimentar, aliado aos inúmeros desgastes provocados para solucionar o problema, tal situação é capaz de causar abalo aos direitos da personalidade da demandante, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo. 4.1. “Quantum” fixado a título de indenização por danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, que obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos dos réus não providos. Recurso da autora parcialmente provido.